Tribunal: STJ
Processo: 0081298-49.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078549 - SP(2026/0081298-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO SOUSA MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM
WRIT
JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES ÀS
HIPÓTESES DO
DO CPP.
ART. 621
PLEITO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS INDICATIVOS
DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONCLUSÃO EM
SENTIDO DIVERSO DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
INVIÁVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 501f614e-145c-40d0-b8fb-ada35963d30c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078549 - SP(2026/0081298-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO SOUSA MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM
WRIT
JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES ÀS
HIPÓTESES DO
DO CPP.
ART. 621
PLEITO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS INDICATIVOS
DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONCLUSÃO EM
SENTIDO DIVERSO DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
INVIÁVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO SOUSA
MEDEIROS contra a decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte
Superior, que indeferiu liminarmente o
substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal (fls.
).
35/38
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela
prática do crime de tráfico de drogas.
Nas razões, alega o agravante o cabimento excepcional do habeas corpus
substitutivo quando presente flagrante ilegalidade, sendo, ainda, possível a concessão
da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA55331610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:16:29
Código de Controle do Documento: 2fed98be-7c2a-4b83-9d8a-560d1b01080b

Argumenta a ocorrência de constrangimento ilegal no afastamento da causa
de diminuição do
§ 4o, da
não obstante o agravante
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
preencher os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de prova de
integrar organização criminosa e inexistência de demonstração concreta de dedicação
a atividades criminosas).
Sustenta que a preclusão temporal não incide quando há flagrante
ilegalidade, pois a negativa do redutor se apoiou em presunções, sem demonstração
concreta de dedicação criminosa.
Pede a reconsideração da decisão agravada para conhecer e conceder a
ordem; subsidiariamente, requer a submissão do agravo regimental ao colegiado,
com o seu provimento, a fim de aplicar o redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
Como bem destacou o Ministro Herman Benjamin, a condenação do ora
agravante é definitiva. Assim, o presente
é sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal.
Ocorre que, como
existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito
não
passível de revisão em relação à condenação imposta ao réu, forçoso reconhecer a
incompetência desta Corte para o processamento do presente pedido.
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n.
da minha relatoria,
494.794/MA,
Sexta Turma, DJe
e HC n.
da minha relatoria, Rel. p/ Acórdão
11/4/2019;
288.978/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2018.
Além disso, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento
do
substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica
writ
que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do
do CPP,
art. 621
como no presente caso (HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
829.748/GO,
Turma, DJe
.
11/12/2023)
Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão
da ordem de ofício, porquanto a incidência da causa de diminuição do tráfico
privilegiado foi afastada pelas instâncias ordinárias com fundamento não apenas na
quantidade de entorpecentes apreendida, mas no contexto da prisão em flagrante.
Documento eletrônico VDA55331610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:16:29
Código de Controle do Documento: 2fed98be-7c2a-4b83-9d8a-560d1b01080b

Destacaram-se, além da expressiva quantidade de drogas – 1.360,2 g de maconha e
17,73 g de cocaína –, os petrechos utilizados, a circunstância de o agravante ter
confessado que “cuidava” do imóvel havia três semanas e o fato de ter sido preso em
flagrante no local, juntamente com outros cinco acusados, enquanto fracionavam e
embalavam os entorpecentes, bem como o grau de confiança que desfrutavam junto
ao fornecedor, evidenciado pela informação do corréu Vitor de que receberam a droga
para comercialização, com pagamento apenas após a venda (fls. 26, 29 e
).
12/13
Nesse contexto, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias e
decidir pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da Lei
art. 33,
de Drogas, seria necessário o amplo reexame de matéria fático-probatória, o que é
inviável no âmbito restrito do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55331610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:16:29
Código de Controle do Documento: 2fed98be-7c2a-4b83-9d8a-560d1b01080b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.549 / SP
Número Registro: 2026/0081298-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009716420178260559 9716420178260559
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATAN TERTULIANO ROSSI
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO SOUSA MEDEIROS (PRESO)
CORRÉU
: VITOR HENRIQUE FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO SOUSA MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADO : NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:23
Código de Controle do Documento: 2da7287d-e564-40b6-bd98-881befe40e93

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:23
Código de Controle do Documento: 2da7287d-e564-40b6-bd98-881befe40e93